Tribunal: STF
Processo: Rcl 56368
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Theoto S.A Indústria e Comércio, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no CC nº 153.583/SP, mediante a qual se teria contrariado a Súmula Vinculante nº 22.



    A reclamante entende que a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente para apreciação do Processo nº 0217400-34.2005.5.15.0096, bem como aduz que o STJ, na análise do conflito de competência, inobservou à aludida súmula vinculante.



    Defende que



    “[a] Justiça do Trabalho não julgou a demanda em todas as instâncias, como afirmam os julgadores do C. STJ contra a prova dos autos, eis que, a R. Sentença de mérito em primeira instância, foi julgada pelo R. Juízo da 3ª Vara Cível de Jundiaí-SP, na data de 18.12.00, anterior à promulgação da EC 45/2004, conforme comprovam os documentos dos autos anexos, exatamente a razão legal para dar-se observância da Súmula Vinculante nº 22 do STF”



    Prossegue discorrendo que



    “[a]firmaram os julgadores do C. STJ contra a prova dos autos de que ‘a Justiça do Trabalho julgou aquela demanda em todas as instâncias’, para desviar o foco e manter omissão em relação ao art. 516, II, do CPC/15, equivalente ao art. 475-P, II, do CPC/73, que impõe competência ao R. Juízo da 3ª Vara Cível que é quem ‘decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição’.



    (...)



    Relevante ser dito que, ao defender incidência do art. 66, do CPC/15, o V. Acórdão ora reclamado não supriu a omissão em relação ao art. 64, § 1º, do CPC/15 e a Súmula Vinculante 22 do STF e não apontou um único fundamento legal para negar a incidência do art. 64, § 1º, do CPC/15 no Conflito de Competência lá instaurado, restando assim incurso em ofensa as garantias constitucionais do devido processo legal e fundamentação legal que em razão do ilegal trânsito julgado imposto, se necessário, serão objetos de indenizatória, ação rescisória e busca de tribunais internacionais, afinal prevendo referido dispositivo legal que a incompetência absoluta ‘pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício’ tem-se que ela pode ser alegada em Conflito de Competência e os julgadores devem acatar a alegação pois tem o dever de ofício de declará-la, inclusive ante o efeito erga omnes da Súmula Vinculante 22 do STF.”



    Assevera ser patente o prejuízo decorrente da contrariedade da Súmula Vinculante nº 22, sob o argumento de que: 



    “além de desrespeito a competência funcional absoluta, a Justiça do Trabalho forçou interpretação outra a responsabilidade civil por acidente ocorrido em 14.5.81, antes da Constituição Federal de 1988, de modo que, a R. Sentença IMPROCEDENTE por adoção dos entendimentos aplicáveis à acidentes ocorridos antes da Constituição Federal de 1988, foi revertida em razão da aplicação de entendimentos aplicáveis à acidentes ocorridos após a Constituição Federal de 1988, desvirtuando assim o devido processo legal.



    O desrespeito a competência funcional seguiu-se em relação a execução do julgado pelo R. Juízo da 3ª Vara do Trabalho, contra o art. 516, II, do CPC/15, que impõe a competência funcional ao R. Juízo da 3ª Vara Cível quem decidiu a causa em primeiro grau, posto dispor que: 



    ‘Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 



    II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;’.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a execução na reclamação trabalhista autuada como PetCiv nº 0217400-34.2005.5.15.0096 em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP.



    No mérito, pugna pela confirmação da providência, bem como pela cassação da decisão proferida 



    “pelo C. STJ nos autos de Conflito de Competência nº 153.583-SP (2017/0187774-9), para determinar-lhes que revejam o julgado e dê observância a Súmula Vinculante nº 22, do C. STF ou, pelo princípio da causa madura e dever de ofício, declararem desde já, a incompetência funcional da Justiça do Trabalho, cassando os julgados nos autos do processo nº 0217400-34.2005.5.15.0096 pelo Tribunal Superior do Trabalho, TRT-15ª Região e 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP, para reconhecer a competência da justiça comum estadual do Estado de São Paulo, determinando a remessa dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o julgamento do recurso de apelação oposto na ação Ordinária nº 1972/95”.



    É o relatório. Decido



    Os autos me foram distribuídos por prevenção, em razão da tramitação, nesta Suprema Corte, da Rcl nº 27.685, conforme certidão de distribuição (e-Doc. 28).



    Entretanto, na petição inicial, a reclamante informa o ajuizamento da Rcl nº 54.047, a qual também foi a mim distribuída. Vide:



    “Também cabe ser dito que a anterior Reclamação nº 54047, não foi conhecida por faltar o valor de causa e alegação de tratar-se de decisão trânsita em julgado, já está arquivada desde 3.10.22, de forma que, segue agora com o valor de causa, a impor-se regular distribuição da presente, ante a certeza de que decisão em relação a incompetência absoluta NÃO ENSEJA TRÂNSITO EM JULGADO, ante a inteligência do art. 64, § 1º, do CPC/15 e não dá azo a preclusão”.



    Da análise dos autos, verifico que a presente reclamação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da Rcl nº 54.047, na qual neguei seguimento à ação em razão da mesma ter sido ajuizada após o trânsito em julgado do CC nº 153.583 no Superior Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência da Súmula nº 734/STF ao caso.



    A decisão por mim proferida nos autos da Rcl nº 54.047 teve seu trânsito em julgado certificado em 30/8/22, ou seja, em data anterior ao ajuizamento desta reclamação, o que atrai a incidência, na espécie, do art. 337, § 4º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”.



    Por fim, conforme bem decidido nos segundos embargos de declaração opostos na Rcl nº 54.047, “[d]iferentemente do alegado por Theoto S.A. Indústria e Comércio, a negativa de seguimento à reclamação constitucional (DJe de 30/6/22) está fundamentada na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula nº 734/STF, no sentido do não cabimento da reclamação contra decisão transitada em julgado; e não em defeito formal da peça vestibular”.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente